Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-62.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Ação de regresso - Hipótese em que a ré alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva de testemunhas - Cerceamento inocorrente - Hipótese em que era possível o julgamento antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Ação de regresso - Hipótese em que a ré alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva de testemunhas - Cerceamento inocorrente - Hipótese em que era possível o julgamento antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Ademais, a prova oral pretendida seria inócua para a demonstração das condições das instalações elétricas dos segurados da autora - PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR - Inépcia da petição inicial - Alegação de que a peça exordial é inepta pela suposta ausência de documentos comprobatórios da regulação dos sinistros e do pagamento ao segurado da autora - Descabimento - Hipótese em que os documentos que instruíram a petição inicial revelam de forma inequívoca a regulação do sinistro pela autora, bem como o pagamento aos segurados - PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Descabimento – Hipótese em que é incontroversa a relação contratual da ré com os segurados da autora, de modo que a requerida responde por eventuais danos causados a seus usuários por falhas na prestação do serviço contratado – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por sobrecarga na rede de energia elétrica - Sentença de procedência - Irresignação da ré - Alegação de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora acostou aos autos documentos que demonstram a causa dos danos nos equipamentos do segurado - Ré que não impugnou especificamente tal documentação, tampouco demonstrou a segurança de seu sistema - Ademais, é descabida a pretensão de observância do procedimento administrativo indenizatório previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, eis que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001910-62.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
Voto no 26.768
Apelação Cível no 1001910-62.2019.8.26.0072
Comarca: Bebedouro - 2a Vara
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Fernando Silva Oliveira
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Ação de regresso
- Hipótese em que a ré alega a ocorrência de cerceamento de
defesa, em razão da ausência de oitiva de testemunhas -
Cerceamento inocorrente - Hipótese em que era possível o
julgamento antecipado da lide, pois a causa já se encontrava
madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, a prova oral pretendida seria inócua para a
demonstração das condições das instalações elétricas dos
segurados da autora - PRELIMINAR AFASTADA.
PRELIMINAR - Inépcia da petição inicial - Alegação de
que a peça exordial é inepta pela suposta ausência de
documentos comprobatórios da regulação dos sinistros e do
pagamento ao segurado da autora - Descabimento -
Hipótese em que os documentos que instruíram a petição
inicial revelam de forma inequívoca a regulação do sinistro
pela autora, bem como o pagamento aos segurados -
PRELIMINAR AFASTADA.
PRELIMINAR Ilegitimidade passiva Descabimento
Hipótese em que é incontroversa a relação contratual da ré
com os segurados da autora, de modo que a requerida
responde por eventuais danos causados a seus usuários por
falhas na prestação do serviço contratado PRELIMINAR
AFASTADA.
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por
sobrecarga na rede de energia elétrica - Sentença de
procedência - Irresignação da ré - Alegação de que não
restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
danos nos equipamentos do segurado - Ré que não
impugnou especificamente tal documentação, tampouco
demonstrou a segurança de seu sistema - Ademais, é
descabida a pretensão de observância do procedimento
administrativo indenizatório previsto na Resolução no
414/2010 da ANEEL, eis que não se sobrepõe às
disposições constantes no Código Civil - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação regressiva de
ressarcimento de danos”, ajuizada por ALFA SEGURADORA S.A contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL, julgou procedente o
pedido formulado pela autora, “condenar a requerida a pagar à autora a
quantia R$ 8.006,37 (oito mil, seis reais e trinta e sete centavos) a título de
indenização por danos materiais, devidamente atualizada desde a data do
seu efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde
a citação.”. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação (fls. 379/383).
Recorre a ré COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ CPFL. Alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que é
necessária a oitiva do segurado da autora, “visto que é a única via para ter
conhecimento das instalações internas, bem como da condição dos
aparelhos danificados no dia do sinistro” (fls. 389). Defende, ainda, que a
prova oral em questão é necessária para que seja comprovada a regulação
do sinistro e o efetivo pagamento ao segurado da autora. Também em sede
preliminar, aduz ser inepta a petição inicial, haja vista que a requerente não
teria apresentado documento capaz de demonstrar a regulação do sinistro
ou o pagamento ao segurado. Argumenta que a autora carece de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
de agir por não ter requerido a instauração de procedimento administrativo
para o ressarcimento dos danos de seu segurado, conforme previsto na
Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Acrescenta não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda,
pois o sinistro não ocorreu em sua rede elétrica, já que não consta
ocorrência alguma em seu sistema. No mérito, afirma não ter restado
demonstrado o fato constitutivo do direito da autora. Salienta que a
requerente não ficou na posse de nenhum dos equipamentos supostamente
danificados, o que impede a ré de exercer o contraditório. Destaca que seu
sistema operacional não indicou a ocorrência de falhas na rede elétrica que
serve a unidade consumidora dos segurados da autora. Defende a
aplicação da prescrição anual. Ressalta que sequer restou demonstrado o
pagamento realizado ao segurado da autora, de modo que esta não se sub-
rogou no direito do segurado de pleitear o ressarcimento pelos danos
supostamente experimentados. Assevera que os danos materiais alegados
pela autora estão baseados apenas em documentos produzidos de forma
unilateral. Busca a reforma da r. sentença para que a condenação fixada em
primeiro grau seja afastada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso (fls. 386/415).
Recurso recebido e contrariado (fls. 419/473).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, ajuizada por ALFA SEGURADORA S.A contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de seguro com JOSÉ MARIO PARO, CITROMETAL INDUSTRIA
METALURGICA LTDA e TONIOLO IMÓVEIS LTDA, por meio do qual se
obrigou a garantir os riscos contra danos elétricos nos imóveis dos
segurados. Afirmou que, em 11.05.2016; 07.06.2016 e 19.04.2018,
respectivamente, em razão de distúrbios elétricos, restaram danificados
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis de seus
segurados. Sustentou que, em cumprimento ao contrato celebrado, realizou
o procedimento de regulação do sinistro noticiado pelos segurados,
pagando a indenização ajustada contratualmente, no valor total, com
desconto das franquias, de R$ 8.006,37. Nesse contexto, ajuizou a presente
ação, buscando o ressarcimento dos valores despendidos a título
indenizatório.
Nesse cenário, o D. Juízo a quo julgou procedente o
pedido formulado pela autora (fls. 379/383).
Contra esta sentença insurge-se a ré, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
De saída, registre-se que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo
Civil, sendo prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do Pretório Excelso:
"A necessidade da produção de prova há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos da causa estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do magistrado" (RE 101171 / SP, Relator: Min. Francisco
Rezek, j. 05.10.1984, Segunda Turma, DJ 07-12-1984
PP-20990).
Nesse passo, registre-se ser descabida a alegação de
que a oitiva da segurada da autora “é a única via para ter conhecimento das
instalações internas, bem como da condição dos aparelhos danificados no
dia do sinistro” (fl. 389).
Com efeito, a produção de tal prova seria inócua para
demonstrar os fatos mencionados pela requerida.
Acrescente-se, ainda, que a produção da prova se
destina à formação do livre convencimento do juiz, a quem compete avaliar
a pertinência de sua realização. Nesse sentido, posiciona-se o Superior
Tribunal de Justiça:
"O destinatário das provas é o juiz da causa.
Cabe somente a ele o cotejo da sua prescindibilidade na
solução da lide" (AgRg no Ag 190420 / SP. Min.
Waldemar Zveiter. DJ 28.06.1999. p. 107).
Sendo assim, não há que se cogitar de nulidade da r.
sentença recorrida, em razão do alegado cerceamento de defesa.
Outrossim, não há que se falar em inépcia da petição
inicial pela suposta ausência de documentos comprobatórios da regulação
do sinistro e do pagamento ao segurado da autora.
Ora, os documentos que instruíram a petição inicial
revelam de forma inequívoca a regulação do sinistro pela autora (fls. 34/45,
fls. 46/73 e fls. 74/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
Ademais, a requerente juntou aos autos o comprovante
do pagamento realizado em favor de seus segurados, de modo que se sub-
rogou no direito que este possuía de pleitear o ressarcimento dos danos (fl.
40, fl. 62 e fl. 100).
Também não há que se falar em ilegitimidade passiva
da requerida. Isso porque é incontroversa a relação contratual da ré com os
segurados da autora, de modo que a requerida responde por eventuais
danos causados a seus usuários por falhas na prestação do serviço
contratado.
Por fim, cumpre destacar que não é imprescindível a
formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É que o esgotamento da via administrativa não é
requisito para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário.
Superadas tais questões, também convém destacar que
o caso deve ser examinado à luz das disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786
do Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos dos consumidores,
passando a ocupar a posição desta perante a concessionária ré. Destaca-
se, que, por tal razão, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal
previsto na legislação consumerista.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
-
SÚMULA
83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no
AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência
de pedido administrativo previsto na Resolução no
414/2010 da ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-
rogação nos direitos do segurado em razão do
pagamento de indenização decorrente de danos elétricos.
Pedido administrativo que não constitui condição de
procedibilidade para a ação de regresso. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
objetiva da concessionária por danos causados por
oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que
decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da
atividade desenvolvida pela prestadora do serviço
público. Danos devidamente comprovados. Verba devida.
Sentença mantida. Recurso improvido" (Apelação no
1008696-43.2016.8.26.0100; Rel. Des. Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016
grifos
nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado.
Oscilação
de
energia
elétrica,
que
provocou danos em equipamentos da empresa
segurada.
Relação
de
consumo
configurada.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço
público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do
CDC. Inobservância da Resolução 414/2010, da ANEEL.
Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de
afastar a responsabilidade da prestadora de serviço
público. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Acesso
ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo. Concessionária que não se desincumbiu
do ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC). Dever de
indenizar da Concessionária reconhecido. Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados no patamar mínimo.
Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas
alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
Desta forma, admitindo-se que houve mesmo o
pagamento da indenização pela seguradora aos segurados, tem-se que, nos
termos do art. 786 do CC, aquela se sub-rogou em todos os direitos que
cabiam a estes, inclusive quanto à aplicação da legislação consumerista,
que prevê, para a hipótese, o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos.
Ademais, nos termos do artigo 14 do Diploma
Consumerista, para a responsabilização do fornecedor, basta a
demonstração do dano e do nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de
seguro entre a autora e seus segurados.
Além disso, a petição inicial foi instruída com documento
que indica a ocorrência de danos ocorridos em aparelhos eletroeletrônicos
dos segurados (fls. 34/45, fls. 46/73 e fls. 74/114), em virtude de sobrecarga
elétrica, bem como com o comprovante de pagamento da indenização (fl.
40, fl. 62 e fl. 100).
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora
alegue que seu sistema não indicou falha no fornecimento de energia
elétrica nas unidades consumidoras dos segurados da autora, não trouxe
aos autos prova alguma nesse sentido, ônus que lhe incumbia.
Realmente, a tela do sistema informatizado da ré, por si
só, não indica de forma clara a impossibilidade de que tenha ocorrido
sobrecarga de energia no imóvel da segurada da autora.
Acrescente-se, por oportuno, que a requerida não
impugnou de forma específica os laudos por meio dos quais se verifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
ocorrência de danos nos equipamentos eletrônicos (fl. 37, fl. 54 e fl.78).
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade
entre os danos alegados pelo segurado em seus equipamentos e a falha na
rede elétrica da requerida.
É oportuno destacar que, ainda que se considere que a
sobrecarga elétrica tenha ocorrido em dia de fortes chuvas, conforme
informado requerida, não resta configurada a hipótese de força maior,
excludente de responsabilidade.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio ou
de fortes chuvas configurem força maior, na hipótese, levando em
consideração que a atividade econômica desenvolvida pela requerida é o
fornecimento de energia elétrica, conclui-se que eventos naturais desta
espécie fazem parte dos riscos assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços,
sendo necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Neste sentido:
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICO
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura "força maior",
excludente de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se
prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se
muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento
de
problemas
relacionados
com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual
não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
“Apelação
Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença
de acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os
juros de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2.
Responsabilidade
objetiva

Concessionária dos serviços públicos respondendo
objetivamente pelos danos causados aos usuários
(CF, art. 37, §6o)
Prova dos autos bem
demonstrando os danos oriundos da prestação de
serviços deficiente
Prestadora de serviços ré a
quem tocava o ônus de demonstrar eventual causa
excludente
de
responsabilidade

Descargas
atmosféricas, de toda sorte, não caracterizando força
maior nem fortuito
Eventos previsíveis, que se
inserem
no
chamado
risco
da
atividade

Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se
tratar de mero artifício destinado a restaurar o poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1001910-62.2019.8.26.0072 - Bebedouro - Voto no 26.768
aquisitivo do capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados

Termo inicial devendo se dar a partir da citação

Sentença alterada nessa passagem.
Dispositivo:
Deram
parcial
provimento
à
apelação” (Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, j. 05/12/2016, grifos nossos).
Por fim, é descabida a pretensão de aplicação da
normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL quanto ao
procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se
sobrepor ao quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo apelante, para 15% do valor atualizado da condenação, à luz
do artigo 85, § 8o do CPC.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator